Tribunal: TJDFT
Processo: 0746974-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Processo : 0746974-82.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 176537852 dos autos originários n. 0708122-35.2023.8.07.0017) que indeferiu a gratuidade de justiça, fundamentando que a autora, aqui agravante, “possui renda média de quase dez salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira”. A agravante alega que o juízo a quo, ao indeferir o pedido da gratuidade de justiça, ignorou completamente a realidade fática de superendividamento que a agravante vem enfrentando, bem como a liminar no AGI n. 0743864-75.2023.8.07.0000, que já havia concedido o benefício. Aduz que “no último mês provisionaram na conta da parte autora dívida de cartão de crédito no valor de R$ 25.219,64”. Salienta a necessidade de distribuição da presente demanda com o AGI n. 0743864-75.2023.8.07.0000, haja vista possuírem o mesmo objeto, qual seja, indeferimento da gratuidade de justiça. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. O recurso não deve ser admitido. Isso porque, conforme ofício encaminhado ao juízo originário (id. 176942133 na origem), em face dos documentos acostados em sede do AGI n. 0743864-75.2023.8.07.0000, que concedeu a liminar para deferir o benefício da gratuidade de justiça, houve a reconsideração da decisão combatida neste recurso (id. 177088153 na origem). Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator